Tribunal: CARF
Processo: 10860.000195/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO-RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.
DEDUÇÕES. CONDICIONAMENTO À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO ADEQUADAMENTE MOTIVADA.
Nos termos da Súmula CARF 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Confirmada a existência de indícios aptos a colocar em dúvida a suficiência dos recibos apresentados para documentar a efetiva prestação de serviços médicos, bem como o respectivo pagamento, e observada a razoabilidade e a proporcionalidade, é imprescindível produção probatória complementar para reconhecer o direito às deduções pleiteadas.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000195/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.747 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
CARLOS ALBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ADOÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO ACÓRDÃO-
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO
PER
RELATIONEM.
POSSIBILIDADE.
O art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF) permite ao Colegiado
reproduzir a fundamentação expendida no acórdão-recorrido, se não houver
matéria nova exsurgida por ocasião do julgamento da impugnação.
DEDUÇÕES.
CONDICIONAMENTO
À
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS COMPLEMENTARES. DECISÃO
ADEQUADAMENTE MOTIVADA.
Nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Confirmada a existência de indícios aptos a colocar em dúvida a suficiência
dos recibos apresentados para documentar a efetiva prestação de serviços
médicos, bem como o respectivo pagamento, e observada a razoabilidade e a
proporcionalidade, é imprescindível produção probatória complementar para
reconhecer o direito às deduções pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000195/2010-00
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 20a Turma da
DRJ/SP1 (16-46.281 – fls. 68-73), que manteve a rejeição das deduções alegadamente pagas a
título de despesas médicas, pleiteadas pelo então impugnante, porquanto os respectivos recibos
apresentados não se revestiriam dos requisitos legais.
Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
GLOSA. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO.
A falta de comprovação, por documentos hábeis, dos efetivos pagamentos pelos
serviços médicos, enseja a manutenção dos valores glosados.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo os seguintes trechos
do acórdão-recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 17/02/2010, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda referente ao Exercício 2006, Ano Calendário 2005, tendo sido
apurado crédito tributário de R$ 11.513,17, acrescido de multa de oficio de 75% e juros
de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal foi constatada Dedução
Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 19.180,00, por falta de comprovação,
com documentação hábil e idônea, da efetiva prestação dos serviços, bem como do
pagamento das despesas declaradas em nome das profissionais Alice Queico Yamakawa
(R$ 1.800,00) e Gisele Carlini da Silva (R$ 17.380,00).
Na impugnação apresentada tempestivamente, por procurador constituído às fls. 23, são
trazidas as seguintes alegações, abaixo sintetizadas:
- o contribuinte e sua esposa Fátima Goretti C. da Silva realizaram tratamento
odontológico com as doutoras Gisele Carlini da Silva e Alice Queico Yamakawa;
- foram apresentados todos os recibos pertinentes, comprovando integralmente o valor
deduzido. Todas as exigências legais foram cumpridas, uma vez que comprovou ser a
esposa sua dependente, e apresentou os recibos que constam o nome, endereço e CPF de
quem os recebeu (art. 8o, II e III da Lei no 9.250/95, transcrita na defesa);
- diferentemente do deduzido pela administração, a lei não traz elementos cumulativos,
mas alternativos, porquanto expõe expressamente que somente na falta de
documentação pode ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento (inciso III, art. 8o da Lei 9.250/95);
- é inconstitucional o detalhamento do tratamento odontológico sofrido pelo
impugnante, porquanto fere o direito à inviolabilidade da intimidade garantido pela
CF/88;
- o art. 80 do RIR/99 é um exemplo típico de discricionariedade restritiva da
administração porque fixa limites ao art. 73. Portanto, é vedado à administração aplicar
apenas o art. 73 em detrimento ao art. 80, ambos do RIR/99;
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

- se a impugnada concluiu pela não prestação dos serviços comprovados mediante a
apresentação dos recibos, deve ela provar a não realização dos mesmos. O lançamento
fiscal goza de presunção de legitimidade, porém, essa circunstância não dispensa a
impugnada de demonstrar a metodologia seguida para o arbitramento do imposto.
Transcreve algumas ementas e decisões judiciais (fls. 19/22).
Requer o cancelamento da notificação de lançamento.
É o relatório.
No tocante à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual, a Lei no 9.250,
de 1995, em seu art. 8o, estabelece:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Em relação aos incisos II e III do § 2o transcritos, reproduzidos pelo art. 80 do
RIR/1999, é equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas a
apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF/CNPJ de quem
prestou o serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação
refere-se aos dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os
pagamentos efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do
dispositivo é a especificação e comprovação não só dos serviços prestados como dos
pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento comprobatório,
por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas. Entretanto, mesmo
essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva prestação do serviço,
quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do serviço ao contribuinte
ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato material a dar guarida à
dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995. Documentos, de
natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para a comprovação do efetivo
pagamento e da efetiva contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
RIR/1999, com a correspondente matriz legal indicada, prevê:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para esse a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Neste contexto, esclareça-se que meros recibos, porquanto documentos expedidos de
forma unilateral, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos
neles descritos, sejam os pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem
instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes, circunscrita a essa relação
privada, não tendo eficácia plena perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e,
ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar substancialmente a base de
cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento e tratamento tem
justamente por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de
prova.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados constantes dos
recibos apresentados, e também pelo fato de uma das profissionais (Gisele Carlini da
Silva) ser sua filha.
Interessante notar que dos 12 recibos emitidos por Gisele (fls. 25/28), 6 fazem menção
ao município de Santo André, e os outros 6, à cidade de Tremembé, enquanto o
contribuinte era residente nesta última. Em nenhum deles consta o endereço da
profissional.
Com relação aos 3 recibos emitidos pela odontóloga Alice Queico Yamakawa (fls.
29/30), cada um no valor de R$ 600,00, referente a “tratamento odontológico” para a
paciente Fátima Goretti C. da Silva, dependente do contribuinte, saliente-se que eles não
cumpririam os requisitos formais exigidos pelo inciso III, § 2o, art. 8o da Lei no
9.250/95, porquanto limitam-se a informações genéricas quanto ao tratamento (apesar
do valor expressivo dos recibos) e não indicam o endereço do prestador dos serviços.
Além do mais, a recusa em comprovar o pagamento é injustificável, considerando que
tanto o contribuinte quanto sua dependente declararam auferir rendimentos tributáveis
exclusivamente de pessoas jurídicas (fls. 39), o que permite concluir que o fluxo de
recursos necessariamente transitou por instituições bancárias, podendo ser facilmente
comprovados eventuais saques para fazer frente aos valores elevados alegados por meio
de recibos, especialmente os emitidos pela cirurgiã-dentista Gisele Carlini da Silva, sua
filha, que são 11 de R$ 1.448,00 e 1 de R$ 1.452,00, totalizando a importância
expressiva de R$ 17.380,00 no ano de 2005 (fls. 25/28).
Não bastasse tudo isso, considerando a proximidade pessoal mantida com essa
profissional, o contribuinte não teria dificuldades em obter, por exemplo, as fichas
dentárias, receituários, exames, radiografias, orçamentos ou registros de atendimento
que dessem indício da real existência dos tratamentos, os quais, pelos valores
envolvidos, seriam de complexidade razoável, o que geraria uma documentação de fácil
obtenção pelo interessado, caso existente de fato.
Ainda com relação à referida prestadora de serviços, constatamos que ela apresentou a
Declaração de Ajuste Anual/2006, no modelo simplificado, declarando ter recebido
exatamente a quantia declarada pelo contribuinte, causando estranheza que um
profissional tenha como paciente, em todo o ano de 2005, apenas seu próprio pai, e
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

cobre dele por mês o valor de R$ 1.448,00, conforme consta nos recibos por ela
emitidos.
Neste contexto, as deduções pretendidas pelo contribuinte só poderiam ser acatadas
mediante a apresentação de maiores esclarecimentos e comprovantes, tal como exigido
no Termo de Intimação de fls. 6, de modo que agiu corretamente a fiscalização ao
efetuar a glosa das despesas médicas, considerando-as não comprovadas suficientemente.
Ao contrário do que alega o impugnante, a glosa decorreu não de presunção, seja de que
os serviços não ocorreram, de que os médicos não receberam ou de que os recibos são
ineficazes e, sim, da ausência nos autos de qualquer elemento de prova do efetivo
pagamento da prestação dos serviços médicos, sendo insuficientes apenas os recibos
apresentados.
Não tendo sido feita a prova que ao contribuinte cabia, não há, portanto, reparos a serem
feitos em relação à glosa de despesas médicas.
Sobre a matéria, destaque-se a jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais nos acórdãos cujas ementas abaixo se transcrevem:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO - A validade da dedução
de despesas médicas, quando impugnadas pelo Fisco, depende da comprovação do
efetivo pagamento e/ou da prestação dos serviços.(Ac.104-22781, 4a Câmara, 1o C.C.,
Data da Sessão 18/10/2007). No mesmo sentido: Ac. 104-22755, Data da Sessão
18/10/2007; Ac. 104-23092, Data da Sessão 06/03/2008, Ac. 104-23.035, Data da
Sessão 05/03/08.
DEDUÇÃO - DESPESAS MÉDICAS - Recibos ou notas fiscais, mesmo que emitidos
nos termos exigidos pela legislação, não comprovam, por si só, sem outros elementos de
prova complementares, pagamentos realizados por serviços médicos ou odontológicos,
quando há dúvidas sobre a efetividade da sua prestação. Nessa hipótese, justifica-se a
exigência, por parte do Fisco, de elementos adicionais para a comprovação da
efetividade da prestação dos serviços e/ou do pagamento. (Ac. 1o CC 104-23311/2008)
DESPESAS DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO - VALORES NO LIMITE DA
ISENÇÃO MENSAL DO IMPOSTO DE RENDA - INTIMAÇÃO PELA
FISCALIZAÇÃO
-
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NÃO COMPROVAÇÃO -
MANUTENÇÃO DA GLOSA - A fiscalização pode e deve intimar o contribuinte a
comprovar o efetivo pagamento e prestação do serviço de despesas médicas vultosas.
Não comprovado, é de se manter a glosa.( Acórdão 106-16792, data da sessão
06/03/2008, 6a Câmara do 1o CC)
IRPF - GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS - À luz do artigo 29 do Decreto 70.235 de
1972, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar
livremente sua convicção. Correta a glosa de valores deduzidos a título de despesas
odontológicas, com cirurgião plástico e com psicóloga, cuja efetividade dos serviços e o
pagamento não foram comprovados. (Ac. 102-48510/2007)
Concluindo, não tendo o interessado, nas oportunidades que lhe foram dadas, ou seja,
tanto na fase investigatória do lançamento, como na fase impugnatória, apresentado os
documentos exigidos para efetiva comprovação dos pagamentos por ele efetuados
referentes às despesas médicas questionadas, nada há a reparar no feito fiscal nesse
aspecto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de considerar IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário exigido.
Ciente do acórdão da DRJ em 20/05/2013, o sujeito passivo, em 07/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

a) os recibos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas;
b) cabe à autoridade fiscal comprovar que os serviços médicos não foram
prestados.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, na medida em que tempestivo e aderente aos
demais requisitos legais para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões expendidas pelo recorrente, o acórdão deve ser mantido
por seus próprios fundamentos.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se (a) . se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF) e (b) se a autoridade fiscal poderia exigir a
apresentação de elementos probatórios adicionais para confirmação do alegado direito à dedução
de valores pagos a título de despesas médicas
As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em
sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa. Ademais, a recorrente não
inovou documentação que sustentasse os argumentos discorridos.
Assim sendo, todos os argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão-recorrido.
A propósito, confira-se o art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 57. [...]:
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento o que segue.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-004.747 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000195/2010-00

No caso em exame, o acórdão-recorrido motivou adequadamente a rejeição do
acervo probatório originariamente apresentado pelo então impugnante, dada (a) a inobservância
dos requisitos formais, (b) o vulto dos valores que se pretende dedutíveis; (c) a circunstância de
uma das emitentes dos recibos ser filha do contribuinte; (d) a atipicidade da atividade
profissional desenvolvida pela filha do contribuinte, que teria limitado-se a prestar serviços
apenas ao próprio pai e (e) a razoabilidade e a facticidade da obtenção de documentos
complementares relacionados ao tratamento supostamente realizado.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, mas NEGO-LHE provimento.
É como voto.

Thiago Buschinelli Sorrentino
(documento assinado digitalmente)

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital